Tribunal: STF
Processo: RE 1494559
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se, inicialmente, de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado (Doc. 10, fls. 1-2):



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO PELO RELATOR. DECISÃO MONOCRÁTICA. DESENVOLVIMENTO, COM FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO (PER RELATIONEM). ADOÇÃO DOS FUNDAMENTOS E DOS DISPOSITIVOS DA SENTENÇA, O PARECER JUSTIFICADO DO MPE E OS ARGUMENTOS LANÇADOS NAS PEÇAS RECURSAIS. NULIDADE INEXISTENTE. JURISPRUDÊNCIAS PACIFICADAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SEDIMENTADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E SOLIDIFICADAS PELOS TRIBUNAIS ESTADUAIS. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS. MATÉRIAS JÁ CONHECIDAS E TRATADAS POR FORTES JULGADOS DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DOS TRIBUNAIS ESTADUAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 



    I – O uso da motivação per relationem, também denominada de motivação aliunde, motivação por referência, motivação referenciada, motivação por remissão ou motivação remissiva, a qual o relator adota, na sua decisão, fundamentos contidos na sentença, parecer do membro do MPE, dos argumentos contidos nas peças recursais, jurisprudências, precedentes, Súmulas, Súmulas Vinculantes dos Tribunais Superiores. Acórdãos dos Tribunais Estaduais ou de decisões pacificadas e calcificadas pelas Câmaras Isoladas Cíveis. O Ministro do STF que jamais deixará de ser um ícone, o Mestre Aires de Britto reafirmou que o Judiciário deve ser proativo, neutro e apartidário. E disse que a justiça brasileira pode adotar o processo de otimização (rendimento ótimo, criando condições favoráveis e gestão eficiente dos processos) e o tempo de duração dos processos judiciais, desde que haja bom senso da sociedade e vontade dos juízes. Ora, otimizar significa julgar sem entraves e obstáculos. O uso da técnica monocrática traduz inúmeros vieses na administração dos processos: a superação de indicadores negativos; quebra dos gargalos das fases processuais; novas texturas dos processos; identificação das falhas; e resultados eficientes. O cidadão brasileiro quer que o seu processo seja decidido. Seja favorável ou não. É uma conquista do Estado Democrático de Direito. E jamais provocará quebras, contorcionismos, quiasmas, feridas profundas no artigo 93, inciso IX, da Bíblia Republicana Constitucional. 



    II – A reiteração, em agravo interno, de argumentos já examinados e repelidos, de forma clara e coerente, pelo relator, ao julgar monocraticamente o recurso de apelação, impõe o desprovimento do recurso. 



    III – Agravo interno desprovido”.



    No apelo extremo (Doc. 13), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO MARANHÃO alega que o acórdão recorrido viola o art. 93, IX, da CF/1988, haja vista que no julgamento da Apelação, o Relator limitou-se a manter a sentença por seus próprios fundamentos, aderindo ao parecer do Ministério Público, “numa equivocada interpretação de Fundamentação Per relationem” (Doc. 13, fl. 2).



    Aduz que “o Egrégio TJMA se limitou à reprodução da sentença e da Manifestação Ministerial, julgando monocraticamente a apelação apresentada, como também se limitou à reprodução da decisão monocrática quando do julgamento do Agravo Interno pelo órgão colegiado, sem fazê-lo de forma explicativa para o caso concreto, o que resulta em ausência de análise dos Julgadores correlacionada com o direito evidente ao caso, ou seja, de uma motivação aplicável ao caso, nem mesmo de forma sucinta” (Doc. 13, fl. 6).



    Destaca que “analisando-se as decisões proferidas, tanto o Acórdão, quanto a decisão monocrática, é de fácil comprovação que estas não possuem uma fundamentação normativa/pessoal, nem mesmo de forma sucinta. Não foram apresentados os termos e inferências individuais que deveriam, objetivamente, motivar a convicção do julgador no exercício do seu papel funcional” (Doc. 13, fl. 7).



    Ressalta que “os Tribunais Pátrios, inclusive este Pretório Excelso, admitem a motivação per relacionem, mas o entendimento em comento deve ser aplicado levando em conta as circunstâncias e a natureza das decisões, pois, ao mesmo tempo em que admite a remissão, por exemplo, nas decisões em procedimentos de interceptação telefônica (medida cautelar), as Cortes Pátrias são mais cautelosas sobre a adoção desta técnica quando se analisa o mérito em sentenças e acórdãos, que é justamente o caso em questão” (Doc. 13, fl. 11).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso “para decretar a nulidade da decisão recorrida, por ausência de fundamentação, devolvendo-se os autos ao Tribunal de Origem para que se proceda à motivação específica em relação à matéria enfrentada nos autos” (Doc. 13, fl. 14). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE ao fundamento de que o art. 93, IX, da CF/1988 não foi prequestionado, incidindo, na espécie, a Súmula 282 do STF (Doc. 17).



    No Agravo (Doc. 19), o agravante alega que houve prequestionamento explícito da matéria.



    Nesta CORTE, a ilustre Min. ROSA WEBER, no exercício da Presidência, determinou o retorno dos autos à origem para observância do Tema 339 da repercussão geral (Doc. 39).



    Remetidos os autos ao Órgão Julgador para eventual juízo de retratação ao Tema 339 (Doc. 42), o Juízo local refutou a sua incidência ao caso e encaminhou o processo à Presidência do TJMA para que proceda à avaliação de admissibilidade (Doc. 43).



    Mantido o acórdão recorrido, a Presidência do Tribunal de origem admitiu o RE, ao fundamento de que “a omissão do órgão julgador no enfrentamento de temas relevantes ao deslinde da controvérsia, implica defeito de fundamentação, nos termos do art. 93 IX e do o Tema 339/STF que dispõe: ‘O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas’” (Doc. 45).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 13, fl. 3):



    “II.1 – DA REPERCUSSÃO GERAL 



    O § 3º do art. 102 da Constituição Federal determina que “No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros” (Parágrafo acrescentado pela Ementa Constitucional nº 45, de 08.12.2004, DOU 31.12.2004). 



    Regulamentaram citado requisito de admissibilidade do recurso extraordinário os Arts. 1.035 e 1.036 do novo CPC, os quais é mister sejam transcritos parcialmente, in verbis: 



    (…)



    Com a simples leitura dos dispositivos supra, vê-se que o presente recurso subsume-se, perfeitamente, a tais artigos, mormente pelo fato de que a decisão recorrida nega-se a aplicar ao caso a dicção do Art. 93, Inciso IX, da Carta Magna, quando, realiza a simples reprodução de manifestação dos autos, de forma reiterada sem trazer em seus atos decisórios quaisquer comentários ou acréscimos em relação à matéria debatida no processo. 



    Portanto, decisões como a ora recorrida possuem o condão de comprometer a devida prestação jurisdicional no âmbito de todo o País, caso seja adotado como modelo de fundamentação válido, ofendendo frontalmente o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais. Vê-se que a matéria aqui em debate possui bastante relevância, principalmente no campo jurídico, ultrapassando, sem sombra de dúvidas, os interesses subjetivos debatidos nesta contenda. 



    Como precedente, válida a apresentação do Voto do Relator: o Senhor Ministro Marco Aurélio, quando em exercício na Primeira Turma, quando do Julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus 113.308/São Paulo, Julgado em 29/03/2021: 



    (…)



    Como será melhor explicitado adiante, o presente recurso tem o objetivo de fazer cessar ofensa ao art. 93, IX, da CF/88, o qual preceitua, de forma resumida, que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. 



    Portanto, a repercussão geral do presente recurso extraordinário é inconteste, posto que pretende questionar decisão judicial que se limitou à reprodução de outras decisões do próprio processo, sem fazê-lo de forma explicativa para o caso concreto, sequer de forma sucinta, o que resulta em ausência de uma análise do Julgador correlacionada com o direito evidente ao caso, ou seja, de uma motivação aplicável ao caso. 



    Estando presente, portanto, a repercussão geral quanto à matéria aqui discutida, requer o Estado do Maranhão o conhecimento do RE em comento, a fim de que seja decidido pelo Supremo.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Por fim, a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é firme no sentido de que a utilização de motivação per relationem nas decisões judiciais não configura ausência de fundamentação. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II – A Corte admite como motivação per relationem ou por remissão a simples referência aos fundamentos de fato ou de direito constantes de manifestação ou ato decisório anterior. 



    III – Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1.409.423 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 31/8/2023).



    “EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que o referido dispositivo exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador.



    2. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à regularidade da fundamentação per relationem como técnica de motivação das decisões judiciais. Precedentes.



    3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.



    5. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1.397.056 ED-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 28/3/2023).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. ADMISSIBILIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 



    1. A utilização da técnica da fundamentação per relationem não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da Constituição da República.



    2. Agravo interno desprovido” (RHC 221.785 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2023).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA N. 339/RG. ADMISSIBILIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. 



    1. Uma vez observado o dever de fundamentação das decisões judiciais, inexiste contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição Federal (Tema n. 339/RG).



    2. É constitucionalmente válida a fundamentação per relationem.



    3. Agravo interno desprovido” (ARE 1.346.046-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 21/6/2022).



    O acórdão recorrido observou esse entendimento. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente